Tribunal: TJMT
Processo: 0006265-89.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006265-89.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 014.576.051-04 (APELANTE), ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - CPF: 363.710.090-87 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE GIVALDO DOS SANTOS - CPF: 256.258.295-00 (VÍTIMA), josé elson melo gomes (ASSISTENTE), VICTOR RENAN PIPINO SANTOS - CPF: 023.807.111-19 (ASSISTENTE), APARECIDA MARIA BATISTA PAULO - CPF: 536.358.171-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.157, § 2º, I e II, NA FORMA DO ART. 70 (DUAS VEZES), AMBOS DO CP – DOSIMETRIA DA PENA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE –CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
CARACTERIZAÇÃO – LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006265-89.2012.8.11.0042

APELANTE: ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
Aldeir Quintino Rodrigues Junior
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n.
0006265-89.2012.8.11.0042
, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática dos delitos do art.
157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70 (02 vítimas), ambos do Código Penal.

Insurge-se em relação à dosimetria da pena, ID. 96357994. Alega que a conduta do apelante visava atingir patrimônio único (subtrair bens do estabelecimento comercial). Argumenta que
“no delito de roubo, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, ainda que, no modus operandi, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa.”
Pleiteia o afastamento do concurso formal de crimes.

Em contrarrazões, ID. 97002463, o membro do Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 97933474.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa ao afastamento do concurso formal de crimes.

A defesa argumenta a configuração de crime único, porque a intenção era apenas de roubar o estabelecimento comercial.

Todavia, a juíza
a quo
enfrentou a questão:

“III – DO ACOLHIMENTO DO CONCURSO FORMAL:

Razão assiste, ao Parquet, quando se manifesta para que haja o reconhecimento do concurso formal de crimes, haja vista que se fazem presentes os requisitos para o acolhimento da política criminal, em tela, na sua modalidade própria, dado que, ao final da instrução, não restou comprovado desígnios autônomos, por parte dos Réu, em relação as Vítimas.

Ademais, 02 (DUAS) vítimas tiveram seu patrimônio dilapidado, quais sejam:

1. Vítima José Givaldo: aparelho celular; folhas de cheques; carteira.

2. Vítima José Elson: aparelho celular; carteira.

Assim sendo, reconheço o concurso formal próprio predito no art. 70 (primeira parte) do Código Penal, em desfavor do acusado.

Portanto, reconheço que o Acusado, mediante uma só ação, lesou o patrimônio de duas vítimas, servindo-se, para tanto, das mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi.

Nessa toada, transcrevo os seguintes julgados que fundamentam meu entendimento e servem de lição sobre o tema, ora em comento:

"APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CRIMES COMETIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, FRACIONADA EM VÁRIOS ATOS, EM UM MESMO CONTEXTO E MOMENTO, ATINGINDO O PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DIVERSAS - CARACTERIZAÇÃODO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - RECURSO PROVIDO. Configura-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma única ação, fracionada em vários atos, lesiona bens jurídicos diversos, atingindo vítimas diferentes. (sem grifo no original) (TJ-MG - APR: 10024121393540001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 30/04/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/05/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL. I - Tendo o v. acórdão reprochado demonstrado de forma exaustiva a autoria do delito imputado ao paciente, não há que se falar em absolvição por ausência de provas para a condenação. Entender de forma contrária, no presente caso, exigiria necessariamente cotejo minucioso de matéria fáticoprobatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (Precedentes). II - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). Writ denegado. (STJ - HC: 43704 PR 2005/0069694-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/08/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 426).”

Transcrevo, por oportuno, os depoimentos das vítimas prestados sob o crivo do contraditório:

“Vítima – José Givaldo dos Santos: ‘[...] nós estávamos é, já de saída fechando a loja, correto? E esses dois indivíduos, é, perguntando aonde ficaria um ponto de ônibus; mas, seguida já, questionou já, falou: ‘não, é um assalto’, com a arma na mão, aonde pegou nós três, os quatro; levou até à sala e mandou todos deitarem, enquanto o outro foi em busca de alguns objetos[...]; e, realmente, localizou a minha arma[...]; e, em seguida, já pediu corrente minha, relógio, já tomou os aparelho celular; é, e já, em seguida, foram embora, levando a minha caminhonete, com a minha carteira; levando documentos também, é, cheques, carteira do senhor Elson, é, o celular, objetos pessoais[...]; logo em seguida, deixaram a caminhonete no bairro aqui próximo; nós acionamos a polícia fomos lá e buscamos[...]; (indagado se teve certeza quando fez o reconhecimento fotográfico) tranquilamente; com certeza absoluta doutor[...].”

“Vítima – José Elson Melo Gomes: “[...] nós estávamos fechando a loja[...]; e, na saída da loja é, esses dois senhores[...]; nos abordaram e empurraram nós de volta, pra dentro da loja; armados, uma arma, e ameaçando[...]; aí, subtraíram essas coisas que o Senhor falou; realmente, pegaram uns cheques da loja que o senhor Givaldo tem; é, enfim, tudo isso aí que o Senhor falou realmente aconteceu[...]; [...].”

Dessa forma, a sentença está
em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.

Assim, caracterizado o concurso formal

(subtração de coisas alheias móveis de 2 vítimas, mediante uma só conduta), mantém-se o acréscimo de 1/6 (um sexto).

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021